Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600344-13.2020.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANA RACHELLE ALVES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANA RACHELLE ALVES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600344-13.2020.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 20/05/2021
Processo referência: 0600376-18.2020.6.16.0151
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600344-
13.2020.6.16.0151 que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas, Adriana Rachelle Alves, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, condenou o prestador de
contas ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite
estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Adriana Rachelle Alves, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Cristão - PSC, no
município de São Jorge D Oeste/PR, aprovadas com ressalvas, em razão de extrapolação do limite
de gastos relativa ao valor dos recursos próprios despendidos na campanha, o que não pode ser
sanado e se transformou na presente ressalva. Nesse ponto, apurou-se excesso de R$ 769,23
(setecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), em desconformidade com o
estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador aplicou R$ 1.000,00 em
recursos financeiros, além de R$ 1.000,00 em cessão de veículo de sua propriedade para a
campanha, alcançando R$ 2.000,00 em recursos próprios).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADRIANA RACHELLE ALVES VEREADOR
(RECORRENTE)
CAMILLE BARBARA SANGALETTI (ADVOGADO)
FERNANDA CRISTIELI MARONEZE (ADVOGADO)
AMPELIO PARZIANELLO (ADVOGADO)
ADRIANA RACHELLE ALVES (RECORRENTE)
CAMILLE BARBARA SANGALETTI (ADVOGADO)
FERNANDA CRISTIELI MARONEZE (ADVOGADO)
AMPELIO PARZIANELLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40625
766
04/08/2021 17:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.383

RECURSO ELEITORAL 0600344-13.2020.6.16.0151 – São Jorge d'Oeste – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANA RACHELLE ALVES VEREADOR
- OAB/PR101207
ADVOGADO: CAMILLE BARBARA SANGALETTI
- OAB/PR76847
ADVOGADO: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE
- OAB/PR0045547
ADVOGADO: AMPELIO PARZIANELLO
RECORRENTE: ADRIANA RACHELLE ALVES
- OAB/PR101207
ADVOGADO: CAMILLE BARBARA SANGALETTI
- OAB/PR76847
ADVOGADO: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE
- OAB/PR0045547
ADVOGADO: AMPELIO PARZIANELLO
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL
DOS GASTOS DE CAMPANHA. NÃO
OCORRÊNCIA.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art.
27, da Res. TSE 23.607/19, o limite
estabelecido pelo § 1º, do citado artigo,
não se aplica à doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade
do próprio candidato utilizado em sua
campanha, limitando-se somente ao valor
estabelecido para as doações estimáveis
recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.

Num. 40625766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 17:52:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080416571412300000039647642
Número do documento: 21080416571412300000039647642

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Adriana Rachelle Alves, contra
sentença proferida pelo Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João/PR (ID. 34830266),
que após julgar as contas prestadas pela candidata como aprovadas com ressalvas, em
razão da não observância do limite de gastos estabelecido pelo art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, condenou a recorrente ao pagamento de multa no
valor equivalente a 100% da quantia em excesso, qual seja, R$ 769,23.
Em suas razões recursais (ID. 34830566), a recorrente alega que, quando
instada a se manifestar sobre a extrapolação de limites de gastos, sanou a
irregularidade, com o envio de prestação retificadora pelo sistema SPCE, tendo em
vista que, embora tenha sido lançado o valor de R$ 1.000,00 referente à recursos
estimáveis em dinheiro decorrentes da cessão gratuita em dinheiro, o valor atribuído
não estava correto.
Aduz que o veículo não chegou a ser utilizado todos os dias, desse modo
promoveu a redução do valor estimável correspondente à cessão para o valor de R$
200,00, proporcional ao uso do veículo. Pugna pela aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a afastar a pena pecuniária imposta.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão
do juízo
, para que sejam aprovadas as contas e excluída a multa imposta.
a quo
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 35987466) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Num. 40625766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 17:52:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080416571412300000039647642
Número do documento: 21080416571412300000039647642

No caso em exame, as contas foram julgadas aprovadas com ressalvas
tendo em vista a extrapolação do limite de autofinanciamento pela candidata a vereador
Adriana Rachelle Alves, previsto no artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019.
Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Com relação à irregularidade, há de se ressaltar que por se tratar de
município com menos de cinquenta mil eleitores, foi adotado o sistema simplificado de
prestação de contas (art. 28, § 11, da Lei n. 9.504/1997 e art. 62, § 1º, da Resolução
TSE 23.607/2019).
Nesse ponto, friso que para o Município de São João, o limite de gastos da
campanha para o cargo de vereador atribuído pelo TSE foi montante de R$ 12.307,75.
Sendo assim, o limite de 10% estabelecido pelo artigo 27, § 1º da Res. TSE
23.607/2019 corresponde ao valor de R$ 1.230,78.
Consta dos autos que a candidata recorrente aplicou, em sua campanha,
R$ 2.000,00 em recursos próprios, havendo doação de recursos em espécie de R$
1.000,00 e a cessão de veículo próprio declarada, inicialmente, no valor de R$ 1.000,00
e, após apresentação de prestação de contas retificadora, R$ 200,00.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 769,23 extrapolaria o limite
legal.
Entretanto, a cessão de uso de veículo próprio no valor estimado de R$
1.000,00 (ou R$ 200,00) não deve ser computada para o limite estabelecido no artigo
27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019, nos termos dos ditames do § 3º, do artigo 27, da
Res. TSE 23.607.
Vejamos:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Num. 40625766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 17:52:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080416571412300000039647642
Número do documento: 21080416571412300000039647642

Nesse ponto, anoto que, embora a redação do parágrafo terceiro da citada
norma se refira ao
, entendo que, por coerência e razoabilidade, o tratamento
caput
dado as doações estimáveis de terceiros também devem ser aplicado ao caso de bem
de propriedade da própria candidata.
Logo, não houve a suposta extrapolação.
Por esse fundamento, dou provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento, a fim de julgar as contas como aprovadas e afastar a
aplicação da multa, nos termos da fundamentação.
É como voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600344-13.2020.6.16.0151 - São Jorge d'Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
ADRIANA RACHELLE ALVES VEREADOR - RECORRENTE: ADRIANA RACHELLE ALVES -
Advogados dos RECORRENTES: CAMILLE BARBARA SANGALETTI - PR101207, FERNANDA
CRISTIELI MARONEZE - PR76847, AMPELIO PARZIANELLO - PR0045547 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2021.
Num. 40625766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 17:52:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080416571412300000039647642
Número do documento: 21080416571412300000039647642